Tribunal: TJMT
Processo: 1025232-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025232-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JEIDSON FELIPE ASSUNCAO DAS NEVES - CPF: 029.410.471-23 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTOS REITERADOS. VALIDADE DE PROVA ELETRÔNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A comprovação da relação contratual por documentos cadastrais, histórico de consumo e pagamentos reiterados afasta a alegação de inexistência de débito.

2. O pagamento sucessivo de faturas constitui reconhecimento tácito da dívida e evidencia o vínculo contratual.

3. Documentos eletrônicos e telas sistêmicas são meios de prova válidos quando corroborados por outros elementos.

4. A negativação do nome do devedor, diante de inadimplemento comprovado, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

5. A ausência de prova da inexistência de vínculo com a unidade consumidora impede o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JEIDSON FELIPE ASSUNCAO DAS NEVES contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A decisão agravada fundamentou-se na comprovação da relação contratual mediante ficha cadastral, histórico de contas e comprovantes de pagamentos realizados pelo agravante, concluindo pela legitimidade da negativação como exercício regular de direito.

O agravante sustenta, em síntese, que jamais residiu no endereço da unidade consumidora, que a empresa não apresentou contrato assinado por ele, que as telas sistêmicas não constituem prova válida, que houve falha na prestação de serviços e que faz jus à indenização por danos morais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026